Tribunal: CARF
Processo: 11128.720583/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, E DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de manifesto, após atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art. 27- A, I, a da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo, portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, e do Decreto-Lei 37- 1966. Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720583/2011-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.572 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
RETIFICAÇÃO. FATO NÃO PUNÍVEL PELA MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966. SÚMULA CARF No 186.
A retificação de manifesto, após atracação da embarcação no primeiro porto
nacional, conforme prevê o art. 27- A, I, “a” da IN 800/2007, não caracteriza
prestação de informação a destempo, portanto indevida a imputação da multa
do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37- 1966. Entendimento pacificado pela
Súmula CARF no 186.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART.
95, I DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185.
Para fins de responsabilização por infração aduaneira é parte legítima a
agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo cometimento da infração
regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720583/2011-30
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720583/2011-30

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em maio/2011 para exigência da penalidade
prevista no artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66 e reproduzida no artigo 728, inciso IV,
alínea "e" do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), no valor individual de R$
5.000,00, pela falta de prestação de informações sobre operações dentro do prazo estabelecido na
legislação pertinente.
Mais especificamente, a multa foi lançada em virtude da solicitação de alteração
do manifesto fora do prazo previsto.
Devidamente cientificada, a interessada alegou em sua impugnação:
i)
a conduta da Impugnante não se encontra tipificada na alínea "e" do inciso
IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, na redação dada pela Lei n°
10.833/03, já que não se trata, como pressupôs a fiscalização, de empresa
de transporte internacional, prestadora de serviço de transporte
internacional expresso porta a porta ou de agente de carga, mas de uma
agência marítima cuja a atividade é atender as necessidades do navio no
porto de destino;
ii)
a ocorrência de denúncia espontânea;
iii)
à Impugnante também não pode ser cominada a penalidade, pois, como
agente de navegação, não reveste a condição de empresa de transporte
internacional e nem é prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta-a-porta ou agente de carga;
iv)
não procede o ato administrativo do lançamento que imputa sujeição
passiva sem carrear aos autos prova dessa condição.
Ao analisar tais argumentos, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento0no Rio de Janeiro (RJ) julgou a impugnação improcedente, sob os seguintes
fundamentos principais, cujo acórdão dispensou a ementa:
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo
controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos
lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja
mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
...
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a conduta da
autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como se pode
constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720583/2011-30

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e
(Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando: i)
preliminarmente i) da Solução de consulta COSIT e retificação de dados e no mérito i) do erro na
identificação do sujeito passivo e ii) da ilegitimidade passiva.
Posteriormente, a Recorrente veio aos autos para reiterar o teor da Solução de
Consulta Interna no 02, proferida pela COSIT em 04 de fevereiro de 2016.
É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720583/2011-30

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a agencia de navegação, ora Recorrente, representando a
empresa operadora de embarcação em viagem internacional, procedeu à solicitação de alteração
da data de encerramento do manifesto.
Havendo preliminares, passo à análise.
1. PRELIMINAR - Da Solução de Consulta Interna COSIT n. 2/2016
Em sede de recurso, o Recorrente afirma que o acórdão recorrido merece reforma
uma vez que a conduta praticada não se amolda ao enunciado prescritivo inserto no art. 107, IV,
“e” do Decreto-Lei 37/1966, vez que a informação não teria sido prestada a destempo, tratando-
se em verdade de retificação, tendo em vista a solicitação de alteração da data de encerramento
do manifesto:
7. E, conforme comprovam os documentos acostados ao Auto de infração, o que de fato
ocorreu foi uma retificação de dados decorrente da SOLICITAÇÃO DE
DESBLOQUEIO no Sistema Siscomex Carga do Manifesto n° 1510502353605 da
Escala do Porto de Santos n° 10000377110, conforme comprovam a SOLICITAÇÃO
DE DESBLOQUEIO endereçada ao Inspetor-Chefe da Alfândega do Porto de Santos,
protocolada em 26/11/2010, e o próprio Extrato do Manifesto n° 1510502353605, onde
se tem como Motivo 20 - ALTERAÇÃO DE MANIFESTO APÓS O PRAZO
(documentos anexos).
8. Consequentemente, a SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO do Manifesto gerou o
BLOQUEIO AUTOMÁTICO devido a alteração da data de encerramento do Manifesto,
cuja inclusão ocorreu em 19/11/2010 às 16:10 e a chegada da embarcação no Porto de
Rio Grande (1° Porto Nacional) se deu em 22/11/2010 às 05:59, ou seja, a inclusão
original do Manifesto ocorreu dentro do prazo estabelecido pela RIS, sendo,
posteriormente, retificada a data do seu encerramento.
9. Com efeito, a necessidade de retificação/alteração do Manifesto n° 1510502353605
ou de qualquer Conhecimento Eletrônico está em consonância com a Solução de
Consulta Interna COSIT n° 02/2016, de modo que não merece, portanto, prosperar o
entendimento que ensejou a manutenção do lançamento ora recorrido.
Pela análise dos documentos anexos ao auto de infração, é possível apurar que a
informação prestada refere-se à retificação:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720583/2011-30

Em complemento, as telas do sistema atestam a alteração do manifesto em
referência, que é do tipo Longo Curso, com porto de carregamento estrangeiro:

Trata-se, portanto, de retificação de informação já prestada. Dessa feita, deve ser
aplicado ao caso o disposto no art. 27-A da IN RFB 800/2007:
Art. 27-A. Entende-se por retificação:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720583/2011-30

I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após:
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Em que pese o Auto de Infração ter sido lavrado antes da inclusão trazida pela IN
RFB 1473/2014, o art.106 do CTN prevê a possibilidade de retroatividade benigna aos casos
ainda em discussão, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Assim, conforme ilustrado por diversos precedentes deste Tribunal a penalidade
descrita na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966, deve ser aplicada
quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou quanto às
operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal no prazo
estabelecido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/03/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA Não comprovada violação
das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE
MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O agente marítimo, na condição de
representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo
passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade solidária quanto à
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação
aduaneira.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/03/2011
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal (Súmula CARF n o 11).
JUROS DE MORA. AUTO DE INFRAÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720583/2011-30

vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Súmula CARF no 5).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 03/03/2011 CONTROLE ADUANEIRO.
MULTA
POR
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA
DE
INFORMAÇÕES.
RETIFICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no 37/66, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada
informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos
na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação
de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
(Acórdão no 3001-001.148 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão
de 12/02/2020. Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE MARÍTIMO. POSSIBILIDADE. ART. 95, I
DO DL 37/1966. SÚMULA CARF No 185. Para fins de responsabilização por infração
aduaneira é parte legítima a agência, mandatário ou qualquer que concorra pelo
cometimento da infração regulamentar. Inteligência do art. 95, I do Decreto-Lei
37/1966.
Súmula CARF no 185. RETIFICAÇÃO DE MANIFESTO. FATO NÃO PUNÍVEL
PELA MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “E” DO DECRETO-LEI 37/1966.
SÚMULA CARF No 186. A retificação de manifesto de baldeação de carga estrangeira
(BCE), após atracação da embarcação no primeiro porto nacional, conforme prevê o art.
27- A, I, “a” da IN 800/2007, não caracteriza prestação de informação a destempo,
portanto indevida a imputação da multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei 37- 1966.
Entendimento pacificado pela Súmula CARF no 186. (Acórdão no 3003-002.091 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária. Sessão de 12/12/2021. Relator
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva)
Depreende-se do voto elaborado pelo Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche
(supramencionado Acórdão no 3001-001.148), que o referido dispositivo configura um tipo que
exige uma conduta omissiva por parte do agente. Lado outro, quando o transportador ou seu
representante tenha prestado as informações dentro do prazo fixado, ainda que posteriormente
venha a modificá-las, a conduta não se subsume àquela tipificada na alínea “e” do referido
dispositivo.
Esse também é o entendimento constante da Solução de Consulta Interna COSIT
n. 2, de 4 de fevereiro de 2016, suscitada pela Recorrente:
11. Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida multa
quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo
específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações estabelecidas
no art. 27-A e seguintes da IN RFB N° 800, de 2007, que podem ser necessárias no
decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja, as alterações ou
retificações intempestivas das informações já prestadas anteriormente pelos
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.572 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720583/2011-30

intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a multa aqui tratada.
Por derradeiro, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi sumulado em
agosto/2021, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185:
Súmula CARF no 186: A retificação de informações tempestivamente prestadas não
configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
Nesse contexto de ter sido demonstrado tratar-se de alterações de informações já
prestadas tempestivamente, entendo que deva ser tornada insubsistente a autuação, acolhendo-se
a preliminar de modo a dar provimento ao recurso.
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 174
DF CARF MF
Original